Tribunal: TJMT
Processo: 1009743-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
js-d
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
ÓRGÃO ESPECIAL
EMABARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PJe N. 1009743-39.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 95 – VÁRZEA GRANDE
EMBARGANTE: SINTEP – SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO – SUBSEDE VÁRZEA GRANDE
EMBARGADA: PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO
CÂMARA DE VEREADORES DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, SINTEP, Subsede Várzea Grande, em face do acórdão que deferiu a liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Prefeita Municipal de Várzea Grande, sob o plano da presença de vício de iniciativa, suspendendo, por conseguinte, a integralidade da Lei Complementar Municipal 4.592/2020 – Várzea Grande.
Aduz o embargante que, cingindo a declaração de inconstitucionalidade exclusivamente à emenda parlamentar tida como viciada, não poderia a Corte Especial suspender a vigência de toda a Lei Municipal invectivada, sob pena de incorrer em decisão extra petita.
Pede a inflição de efeito infringente do julgado, para que seja reconsiderada a decisão no ponto contraditório.
É o relatório. DECIDO.
Antes de analisar o pedido de tutela de urgência, notifique-se, primeiramente, a Câmara de Vereadores de Várzea Grande, para que se manifeste a respeito, no prazo legal.
Após, à autora da ação direta para contraminutar os embargos, colhendo-se, em seguida, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator